Tribunal: STF
Processo: Rcl 74731
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADPF N. 324 E AO TEMA 725 DE RG. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por JOUÉDER MAURÍCIO POVEDA contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, sob o fundamento de que o ato reclamado teria violado a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF n. 324 e no Tema n. 725 da Repercussão Geral.



    2. O reclamante narra que “ignorando o disposto no Tema 725 do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior do Trabalho proferiu decisão que negou provimento de agravo interno do reclamante por entender que ‘não merece provimento o agravo que não infirma os fundamentos da decisão agravada pela qual foi mantido o indeferimento da pretensão autoral de responsabilização subsidiária das 3ª e 4ª reclamadas, tomadora dos serviços, tendo em vista o entendimento jurisprudencial prevalecente nesta Corte superior no sentido de que o contrato firmado entre as reclamadas, destinado apenas ao transporte dos trabalhadores da empresa tomadora, como no caso dos autos, é dotado de natureza comercial e não se confunde com a hipótese de terceirização de serviços prevista no item IV da Súmula nº 331 do TST’” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “se existiu o transporte de maquinistas contratados pelas empresas tomadoras do serviço através do Reclamante, pela contratação da empregadora deste (empresa interposta), não se discute se a relação é comercial ou não, se existe terceirização em si ou não, mas a própria divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas, em que se tem a mão-de-obra terceirizada para prestação de serviços, já atrai a aplicação da natureza jurídica da responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Sustenta que “a responsabilidade subsidiária do ente particular tomador de serviços é consequência imediata e automática da terceirização, abrangendo qualquer atividade que envolva a utilização da força de trabalho humano” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Argumenta que “como denotam as afirmações das partes e os documentos por elas juntados, o primeiro e o segundo reclamados foram contratados pelo terceiro e quarto reclamados para lhes prestarem serviços de motorista e, deste contrato, originou-se o contrato de emprego mantido entre o autor e os dois primeiros réus. Trata-se de hipótese típica de sublocação de serviços, também denominada subcontratação ou ‘terceirização’, da qual decorre a responsabilidade dos contratantes (terceiro e quarto reclamados) pelos créditos trabalhistas dos empregados dos subcontratados (primeiro e segundo reclamados)” (fl. 16, e-doc. 1).



    Com base nesses fundamentos, pede a cassação da decisão.



    3. Ao julgar monocraticamente esta reclamação, verifiquei, de pronto, que seu ajuizamento se deu no dia 13.12.2024 e que no sítio do Tribunal Superior do Trabalho consta como data do trânsito em julgado do processo de origem 13.12.2024.



    Sendo assim, neguei seguimento à reclamação em observância ao que dispõe a Súmula n. 734 do STF. 



    4. Posteriormente, a parte reclamante interpôs agravo interno, alegando, em síntese, que (e-doc. 18):



    “Ao verificar o teor dos documentos do processo junto ao E. TST, conforme anexo, verifica-se que a certidão de trânsito em julgado foi no dia 17/12/2024, de que supostamente teve o trânsito em julgado em 13/12/2024, mas como dito, já tinha ocorrido o protocolo da presente reclamação. Ora, a parte agravante foi intimada acerca da decisão publicada em 22/11/2024, conforme realce acima, de modo que o prazo para interposição do presente recurso de reclamação constitucional, que é de 15 dias, começou a fluir em 25/11/2024, esgotando-se somente em 13/12/2024, às 23h59min59seg, enquanto que a interposição se deu 13/12/2024, às 16:08:17, ou seja, tempestivamente, sem a existência de trânsito em julgado, do qual foi certificado posteriormente, sem afetar a presente medida, conforme amplo entendimento desta Corte Suprema.



    Desse modo, de acordo com as regras de contagem de prazos estabelecidas pelo Código de Processo Civil, especialmente aquela contida no artigo 224 c/c arts. 216 e 219, todos do CPC, a reclamação constitucional manifestação é tempestiva, e não tem cabimento a aplicação da súmula 734, do STF, pois O PRAZO RECURSAL NÃO SE ESGOTOU ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DESTA AÇÃO, mas sim o AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO FOI ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO, que foi dado em 17/12/2024, que hipoteticamente teria ocorrido em 13/12/2024, mas quando já proposta a reclamação constitucional regularmente.”



     



    5. Em sede de contrarrazões, a parte agravada aduz que (e-doc. 43):



    “Como se sabe, o trânsito em julgado é certificado após o esgotamento do prazo recursal, e não é ele o último dia para o prazo, visto que, a data da certificação apenas declara a ocorrência do trânsito em julgado.



    (...)



    Como se percebe, a análise dessa alegação demandaria, necessariamente, o reexame de circunstâncias já protegidas pelo manto da coisa julgada, o que já foi devidamente apreciado pelo N. Relator. 



    Dessa forma, tendo em vista que a Reclamação Constitucional não foi apresentada tempestivamente, requer seja a r. decisão que denegou seguimento a Reclamação Constitucional mantida na íntegra, sob pena de violação direta da referida Súmula n. 734 do STF.”.



    É o relatório. Decido. 



    6. Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    7. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    8. A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 10):



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. EMPREGADO CONTRATADO COMO MOTORISTA. CONTRATO DE TRANSPORTE COLETIVO DE EMPREGADOS CELEBRADO ENTRE AS RECLAMADAS. NATUREZA COMERCIAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA EMPRESA QUE CONTRATOU A EMPRESA EMPREGADORA DO RECLAMANTE (MOTORISTA). INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 331, ITEM IV, DO TST. Trata-se de pedido de terceirização de serviços de transporte e responsabilização subsidiária das empresas tomadora dos serviços prestados pelo reclamante, com fundamento no item IV da Súmula nº 331 do TST. No caso, não merece provimento o agravo que não infirma os fundamentos da decisão agravada pela qual foi mantido o indeferimento da pretensão autoral de responsabilização subsidiária das 3ª e 4ª reclamadas, tomadora dos serviços, tendo em vista o entendimento jurisprudencial prevalecente nesta Corte superior no sentido de que o contrato firmado entre as reclamadas, destinado apenas ao transporte dos trabalhadores da empresa tomadora, como no caso dos autos, é dotado de natureza comercial e não se confunde com a hipótese de terceirização de serviços prevista no item IV da Súmula nº 331 do TST. Agravo desprovido.



    9. Verifico que o acórdão reclamado foi publicado no dia 22.11.2024 (sexta-feira), sendo o termo a quo do prazo recursal o dia 25.11.2024 (segunda-feira) e o termo final o dia 13.12.2024.



    O art. 213 do CPC dispõe que a prática eletrônica de atos processuais, como o caso em análise, pode ocorrer em qualquer horário até as 24 horas do último dia do prazo, pelo que constato que ainda seria possível o ajuizamento de reclamação constitucional no dia 13.12.2024, o que de fato ocorreu. 



    Desse modo, reconsidero a decisão monocrática proferida anteriormente, e passo a reanálise desta reclamação. 



    10. Quanto à alegação de que a decisão reclamada teria violado o disposto na ADPF n. 324, verifico que foi reconhecido pelas instâncias ordinárias, numa análise exauriente de fatos e provas, que a relação discutida no processo originário é comercial, não havendo que se falar em responsabilidade subsidiária da empresa que contratou a empregadora do reclamante.



    11. Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte:



    DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF E NO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. Definir se, no caso concreto, houve afronta aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 3. No caso em análise, constatou-se que a decisão reclamada não tratou da licitude da terceirização ou “pejotização”. 4. Não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação nesses casos. 5. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, conforme jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Jurisprudência relevante citada: ADPF 324/DF; RE 958.252 RG/MG (Tema 725); Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021; Rcl 62.419 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje 22/11/2023). (Rcl 77392 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 25-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-04-2025 PUBLIC 30-04-2025)



    12. Pelo exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida e, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, julgo improcedente a reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente